Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714452-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, ZENEIDA ARAUJO DE MENEZES APELADO: ZENEIDA ARAUJO DE MENEZES, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar aduzida em contrarrazões, acerca do possível não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 27 de abril de 2023 16:58:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador